Tribunal: TJES
Processo: 5013613-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013613-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM
RECORRIDO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5013613-92.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

EMBARGADO:
ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO FOI OMISSA QUANTO A IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.

TRATA-SE DE DISSABOR COM A DECISÃO EXARADA E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OS DOCUMENTOS JUNTADO AOS AUTOS PELO EMBARGANTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA PÔR EM DÚVIDA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR, ASSIM FOI CONCEDIDO O BENEFÍCIO. EVIDENTE TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTE OMISSÃO NO VOTO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)